Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-94.2016.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTADO DE MATO GROSSO – MEDICAMENTO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO – TEMA 106 – JULGAMENTO – AFASTADA- MÉRITO: CAPÍTULO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – INOCORRÊNCIA – REMISSÃO À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO POR SIMILAR – MEDIDA QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE COMPLICAÇÃO CLÍNICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o acolhimento da tese de sobrestamento da presente Ação Civil Pública, que visa a obtenção de medicamento, conquanto o Recurso Especial, em regime de repetitivo (Tema 106), foi submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça
2. A sentença recorrida faz expressa remissão tanto à inicial da Ação de base como à decisão que antecipou a tutela, estando com ela diretamente vinculada, não havendo que se falar em obrigação incerta, genérica e indeterminada, ou mesmo em suposta violação ao art. 492 do CPC.
3. “[...] 2 - O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública. (STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017) [...]”
4. Ainda que o ente público apresente outros medicamentos inscritos na lista do SUS para o tratamento da doença apresentada pelo paciente, não há demonstração de que a substituição do fármaco seja a melhor alternativa para o tratamento da enfermidade, diante da complexidade para que seja ministrado o substituto – com necessidade de internação -, bem como pelo alto custo à coletividade que esta substituição gerará.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001664-94.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DUARTE - CPF: 979.428.631-15 (APELADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIO JOSE DUARTE - CPF: 979.428.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTADO DE MATO GROSSO – MEDICAMENTO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO – TEMA 106 – JULGAMENTO – AFASTADA- MÉRITO: CAPÍTULO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – INOCORRÊNCIA – REMISSÃO À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO POR SIMILAR – MEDIDA QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE COMPLICAÇÃO CLÍNICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível o acolhimento da tese de sobrestamento da presente Ação Civil Pública, que visa a obtenção de medicamento, conquanto o Recurso Especial, em regime de repetitivo (Tema 106), foi submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça

2.

A sentença recorrida faz expressa remissão tanto à inicial da ação de base como à decisão que antecipou a tutela, estando com ela diretamente vinculada, não havendo que se falar em obrigação incerta, genérica e indeterminada, ou mesmo em suposta violação ao art. 492 do CPC.

3.

“[...]
2 - O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
(STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017) [...]”

4.

Ainda que o ente público apresente outros medicamentos inscritos na lista do SUS para o tratamento da doença apresentada pelo paciente, não há demonstração de que a substituição do fármaco seja a melhor alternativa para o tratamento da enfermidade, diante da complexidade para que seja ministrado o substituto – com necessidade de internação -, bem como pelo alto custo à coletividade que esta substituição gerará.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação Civil Pública no 1664-94.2016.811.0108 (código 54082) ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em favor de Marcio José Duarte contra o Município de Tapurah e o ora Apelante, visando a obtenção do medicamento de Xarelto (20 mg) na quantidade de uma caixa ao substituído e portador de Hanseníase e Trombose.

A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela concedida para condenar os requeridos ao fornecimento do medicamento vindicado e julgou extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Estado Apelante arguiu, preliminarmente, a suspensão do processo em decorrência da
decisão de afetação proferida no Recurso Especial no 1.657.156-RJ.

No mérito, a
legou que o medicamento não é integrante da lista da assistência farmacêutica, em franca violação aos artigos 19-M, I, 19-P, 19-Q e 19-R, todos da Lei no 8.080/90.

Assevera, no mérito, que a sentença é incerta, genérica e indeterminada, violando o devido processo legal.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, retificando-se a sentença para julgar improcedente o pedido feito pela parte autora, tendo em vista a não previsão de entrega do medicamento pleiteado nos protocolos clínicos do SUS.

Alternativamente, vindica a retificação da parte dispositiva da sentença, a fim de que seja fixada obrigação certa e determinada ao recorrente, tal sendo tão somente o fornecimento do medicamento vindicado na inicial (id. 1764167).

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo afastamento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (id. 1764191).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja determinado aos entes requeridos tão somente o fornecimento de medicamento disponibilizado pela Assistência Farmacêutica Pública e, retificação da sentença neste particular (id. 1936859).

É o relatório.

Voto (Preliminar: Sobrestamento)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário destacar a impossibilidade de acolhimento da tese de sobrestamento da presente Ação Civil Pública, que visa a obtenção de medicamento, conquanto o Recurso Especial, em regime de repetitivo (Tema 106), foi submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo proferida a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ - EDcl no Recurso Especial no 1.657.156-RJ, publicado no DJe de 21/09/2018).

Ante o exposto, afasto a preliminar de sobrestamento suscitada pelo ente ora Apelante.

Passo à análise do mérito recursal.

Consoante já mencionado, o fornecimento de medicamentos não inclusos na lista daqueles inicialmente inscritos na assistência farmacêutica fora objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do Tema 106/STJ, sendo firmada a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, que fora publicado no DJe de 21.09.2018, houve ainda a modulação de efeitos do repetitivo “de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”

Dessa maneira, considerando que os autos foram distribuídos antes da publicação do acórdão paradigma, passo a análise do caso, valendo-se dos elementos e argumentos contidos na época da propositura da ação.

Consoante denota-se dos autos, o Paciente necessitava do medicamento Xarelto (20 mg) para o tratamento de hanseníase e trombose, conforme descrito no relatório médico:

“[...]
paciente Marcio Jose Duarte e portador do diagnostico cid a30, onde faz tratamento ha 10 meses. O mesmo chegou no hospital regional de Sorriso dia 07/06/16 com edema e muita dor além de sinais flogistico d0 mie. foi realizado usg com doppler d0 mie alem de uma série de exames laboratoriais, onde foi evidenciado cid i.82.9. Realizamos em nosso serviço Enoxaparina 60 mg sc 2x dia por três dias e agora podemos continuar tratamento ambulatorial por 6 (seis) meses com xarelto; Consegui conversar com a Flavia da secretaria de Saúde de Tapurah, que va conseguir medicação para paciente em questao.; O paciente usara xarelto 15mg 2x dia por 21 dias e após mrelto 20mg ao dia' por 6 meses utilizara ainda de meia de media compressao e ciente que ambulatorialmente tera que fazer acompanhamento com cirurgia vascular. Paciente necessitando de se afastar de suas atividades por 6 meses”.

Consta dos autos, ainda, que o paciente é regulado pelo SUS, hipossuficiente e não possui condições de adquirir o medicamento, tendo sido fornecido o medicamento pela farmácia pública municipal de Tapurah. Todavia com a descontinuidade do fornecimento, houve a interposição da Ação Civil Pública pelo Ministério Público Estadual.

A sentença de mérito consignou expressamente:

“[...]
Posto isto, entendo que é incontestável o direito do requerente, restado devidamente comprovado a necessidade do tratamento indicado com uso do medicamento em questão, ante a hipossuficiência da requerente, devendo a liminar ser confirmada e o pedido inicial julgado procedente, isto porque, o direito a Vida e proporcionalmente superior ao interesse da Administração.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo MINISTERIO PÚBLICO em face dos réus ESTADO DE MATO GROSSO e MUNINCÍPIO DE TAPURAH, e confirmo a tutela concedida anteriormente, condenando os requeridos a fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento do requerente enquanto perdurar o seu problema de saúde, e, consequentemente, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO D0 MERITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC. [...]”(id. 1764152).

Dessa forma, em que pese o alegado na inicial, denota-se que a sentença recorrida
faz expressa remissão tanto à inicial da Ação de de base como à decisão que antecipou a tutela, estando com ela diretamente vinculada, não havendo que se falar em obrigação incerta, genérica e indeterminada,
ou mesmo em suposta violação ao art. 492 do CPC.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - NÃO CABIMENTO - TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - É obrigatório a remessa necessária das sentenças ilíquidas prolatadas contra ente federados 2 - O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública. (STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017)3. Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico, solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. (N.U 0009080-89.2017.8.11.0040,, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Quanto a ausência de previsão de entrega do medicamento pleiteado nos protocolos clínicos do SUS, fora informado pelo NAT (id. 1764096) a existência de fármaco (warfarina) com atuação similar ao medicamento requerido (rivaroxabana) e constante da lista de medicamentos prescritos pelo SUS:

“A warfarina substitui a rivaroxabana. Constitui o anticoagulante de referência e a primeira opção na maioria das situações clínicas em que há indicação de anticoagulação”.

Instado a manifestar acerca da possibilidade de substituição do fármaco pelo existente na lista (id. 1764097), o
parquet
informou a existência de ofício do médico que prescreveu a medicação, informando a possibilidade clínica, todavia, alertando acerca da necessidade de internação, com possibilidade de outras complicações,
litteris
:

“Indagada se poderia substituir medicação, liguei para o Dr. Diego (Cirurgião Vascular) que me orientou que XARELTO é a melhor droga de escolha. Para substituir medicação paciente terá que se internar por pelo menos 10 dias, associando Clexane (Enoxaparina) e Marevan, controlando RNI 2,5 – 2,8. Após regularização poderá receber alta, mas diferente do XARELTO, paciente terá que fazer exames de coagulação (RNI) regularmente, com risco de sangramento e outras complicações. Terá que fazer dieta restrita, conforme orientação médica. [...]”
(id. 1764100).

Dessa forma, ainda que o ente público apresente outros medicamentos inscritos na lista do SUS para o tratamento da doença apresentada pelo paciente, não há demonstração de que a substituição do fármaco seja a melhor alternativa para o tratamento da enfermidade, diante da complexidade para que seja ministrado o substituto – com necessidade de internação -, bem como pelo alto custo à coletividade que esta substituição gerará.

Ante o exposto, não havendo plausibilidade nos argumentos apresentados pelo Apelante, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019